Tribunal: TJBA
Processo: 8154920-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154920-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELMA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RETIRADA DA ANOTAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais. A autora sustenta não ter sido notificada previamente da inscrição e que o débito é indevido. A sentença afastou os pedidos sob o fundamento de ausência de dano moral e existência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a ausência de notificação prévia para a inclusão de dados no SCR enseja a exclusão da anotação; e saber se é devida indenização por danos morais quando há outras inscrições legítimas anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é equiparado aos cadastros de inadimplentes, sendo obrigatória a notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.099.527 e REsp 1.667.245).

4. A ausência de notificação prévia impede a manutenção do registro no SCR, cabendo sua exclusão.

5. Quanto ao pedido indenizatório, verifica-se a existência de registros anteriores legítimos, hipótese que atrai a aplicação da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.

6. Conforme o julgamento do REsp 1.386.424/MG, a súmula aplica-se mesmo quando a ação é proposta diretamente contra o credor que solicitou a inscrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão da inscrição no SCR, mantendo a improcedência do pedido de indenização.

Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN impõe a exclusão da anotação. 2. É indevida a indenização por danos morais quando preexistem inscrições legítimas em nome do consumidor, conforme Súmula 385 do STJ, ainda que a nova inscrição seja irregular.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.099.527, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.03.2010; STJ, REsp 1.667.245, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.03.2022; STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 27.04.2016; Súmula 359/STJ; Súmula 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8154920-35.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TELMA SOARES DA SILVA
e como apelado
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
EM REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator